Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012765-71.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Adriano Santos da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Adriano Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 15.7.2021, pela prática, em tese, do delito de ameaça, descrito no art. 147 do Código Penal e, após a homologação da prisão, o juiz singular lhe concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Não obstante a concessão da liberdade condicionada ao pagamento de fiança, aduz que a condição econômica do paciente não permite o pagamento de qualquer valor, pois ele seria pessoa com precárias condições financeiras.
Ademais, segundo o entendimento da subscritora da petição inicial, a situação do beneficiário se amoldaria ao caso do habeas corpus coletivo recentemente concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a soltura de todas as pessoas mantidas no cárcere em razão do não recolhimento da fiança.
Com tais argumentos, sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente a ensejar a manutenção da custódia cautelar, posto que a própria autoridade tida como coatora afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que o paciente estaria segregado tão somente por não ter condições financeiras de adimplir a fiança.
Dessa forma, ressalta que é aplicável ao caso a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, nos termos dos art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja deferida ao insurgente a liberdade provisória, sem o recolhimento de fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com a fixação de medidas cautelares alternativas, caso se repute necessário (Id. 94617981).
Acostou documentos (Ids. 94617982 a 94617983).
É o relatório.
Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança fixada no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme decisão constante no Id. 94617983, pp. 4-5.
Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente, aparentemente, não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, inclusive porque é assistido pela Defensoria Pública e declarou não ter condições sequer de arcar com as despesas inerentes ao processo (Id. 94617982, p. 1).
Da mesma forma, tanto no interrogatório do beneficiário quanto nos demais documentos produzidos em sede policial, não há qualquer informação de que ele possua bens ou renda que permita a ele adimplir a fiança. Ao contrário, o fato de permanecer segregado por vários dias após a fixação do valor da fiança demonstra a impossibilidade do pagamento.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Ressalte-se que foi imputado ao agente apenas o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, que é apenado com detenção de 1 a 6 meses, ou multa, de modo que em caso de condenação certamente será fixado o regime diferente do fechado, motivo pelo qual a constrição cautelar seria mais grave do que a própria condenação.
Consigno ainda que no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, julgado em 14.10.2020, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar a soltura de todos os presos do País que permanecem segregados mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, conforme se extrai do seguinte trecho da premissa menor constante da ementa do julgado. Veja-se:
“...Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em
que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança
a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça
estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de
primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de
se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.
Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da
Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais
para imediato cumprimento” (HC n. 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data do julgamento 14.10.2020, destaquei).
Por derradeiro, cumpre salientar que a manutenção da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, que, conforme pesquisa processual, é primário, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
De outro lado, tendo em vista que a vítima, ao ser inquirida pela autoridade policial, requereu medidas protetivas de urgência (Id. 94617983. P. 26), e que até este momento não existe notícia acerca do deferimento de medidas em seu favor, por medida de cautela e a fim de resguardar a integridade física e mental da ofendida, aplico, cumulativamente, as seguintes medidas protetivas que obrigam o autor do fato, conforme autoriza o art. 22 da Lei n. 11.340/2006:
a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
b) proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 500 metros;
c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou aplicativo de mensagens de texto;
d) proibição da frequentação da residência da vítima e do seu local de trabalho, respeitando o limite de 500 metros de tais locais;
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e visa resguardar a vítima ante a soltura do paciente, devendo vigorar até que o juízo de primeiro grau delibere definitivamente sobre as medidas protetivas, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de qualquer alteração no panorama fático, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Adriano Santos da Silva, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares e das medidas protetivas fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares e das medidas protetivas estabelecidas, que passarão a viger imediatamente, devendo ainda notificar a ofendida acerca da concessão da medida liminar, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.
Na mesma oportunidade, comunique-se a autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da lei complementar n. 80/94.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator